Tribunal: TJSP
Processo: 1030166-88.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença e determinando aos autores sucumbentes o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Erro quanto à sucumbência, pois o pedido foi julgado parcialmente procedente na sentença, integralmente mantida pelo aresto embargado. Correção da sucumbência e da fixação de honorários

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença e determinando aos autores sucumbentes o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Erro quanto à sucumbência, pois o pedido foi julgado parcialmente procedente na sentença, integralmente mantida pelo aresto embargado. Correção da sucumbência e da fixação de honorários advocatícios. Erro material sanado. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030166-88.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são embargantes
MAXI VIDROS AUTOS IMPORTS EIRELI - ME e HELIO ARAQUAM (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, com efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030166-88.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Voto: 45106
Embargos de Declaração Cível No: 1030166-88.2016.8.26.0405/50000
Comarca: Osasco
Embargtes: Maxi Vidros Autos Imports Eireli - Me e Helio Araquam
Embargado: Banco Bradesco S/A
Embargos de declaração. Acórdão que negou
provimento a recurso de apelação, mantendo a
sentença e determinando aos autores sucumbentes
o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. Erro quanto à sucumbência, pois o pedido foi julgado parcialmente procedente na sentença,
integralmente mantida pelo aresto embargado.
Correção da sucumbência e da fixação de
honorários advocatícios. Erro material sanado.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Maxi Vidros Autos Imports Eireli
ME e outro
opuseram embargos de declaração ao v. Acórdão de fls. 291-296. Em
síntese, alegam que houve erro material no julgado, que, ao negar
provimento a recurso de apelação, considerou integralmente sucumbente a
parte autora, embora se cuidasse de sentença de parcial procedência.
Requeemr o acolhimento dos embargos, com a consequente reforma da
decisão agravada. Intimado, o embargado não se manifestou [fls. 13].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030166-88.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
3
Os embargos são acolhidos.
De fato, a sentença recorrida julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados pelos embargantes, e, diante da
sucumbência recíproca, o d,juiz de piso condenou cada aparte ao
pagamento de 50% das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 3.000,00.
No caso, o acórdão, ao manter a sentença combatida,
determinou aos autores responder pelo pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios do advogado do réu, fixando-os em
15% do valor atualizado da causa.
Ressalte-se que o recurso foi interposto exclusivamente
pela parte autora.
Portanto, há erro material no julgado, que ora é sanado
para manter a divisão da sucumbência tal como determinada na sentença,
respondendo cada parte por 50% das custas e despesas processuais.
Quanto aos honorários advocatícios, mantém-se a
condenação do recorrido ao pagamento de honorários ao advogado dos
autores, fixados por equidade em R$ 3.000,00. No entanto, diante do
desprovimento do recurso, majoram-se os honorários devidos pelos autores
ao patrono do banco em mais R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art.
85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030166-88.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
4
para sanar o erro material, com alteração do julgado em relação às custas e
honorários de advogado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica